Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-68.2025.8.11.0105
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000248-68.2025.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRENTE), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), LEANDRO MUNIZ RODRIGUES - CPF: 612.785.302-82 (RECORRIDO), LIGIA VERONICA MARMITT GUEDES - CPF: 768.784.142-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recorrente:
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
-
IBADE

Recorrido
:

Leandro Muniz Rodrigues

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DA PROVA NO DIA DE SUA REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPESAS DE DESLOCAMENTO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por banca organizadora de concurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a banca organizadora responde pelos prejuízos materiais suportados pelo candidato em razão do cancelamento da prova no dia de sua realização; e (ii) estabelecer se o fato é apto a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato comprovou sua inscrição no concurso público e demonstrou documentalmente as despesas realizadas com combustível e pedágio para comparecimento ao local da prova.

4.

O cancelamento do exame ocorreu quando os candidatos já se encontravam no local designado, sem comunicação prévia que permitisse evitar os gastos com deslocamento.

5.

A banca organizadora responde pelos prejuízos materiais diretamente decorrentes da falha na prestação de serviço, ainda que a anulação da prova tenha sido motivada pela preservação da lisura e da isonomia do certame.

6.

As despesas comprovadas de deslocamento possuem nexo causal direto com o cancelamento da prova e devem ser integralmente ressarcidas.

7.

O dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se configurando pelo simples descumprimento contratual ou pela mera frustração de expectativa.

8.

O cancelamento da prova, embora inconveniente e frustrante, atingiu indistintamente todos os candidatos e não submeteu o autor a situação vexatória, humilhante ou ofensiva à sua honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica.

9.

A remarcação do certame e a manutenção da inscrição do candidato afastam a caracterização de prejuízo extrapatrimonial relevante, inexistindo circunstância excepcional apta a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A banca organizadora de concurso público responde pelos danos materiais comprovadamente suportados pelo candidato em razão do cancelamento da prova no dia de sua realização. 2. As despesas de deslocamento comprovadas constituem prejuízo indenizável quando o cancelamento ocorre sem comunicação prévia eficaz. 3. O cancelamento e posterior remarcação da prova, por si sós, não configuram dano moral indenizável quando ausente demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade. 4. A mera frustração decorrente da reorganização do certame não gera reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput. Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n. 1000043-40.2025.8.11.0040, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 01.06.2026, publicado em 03.06.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recorrente:
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
-
IBADE

Recorrido
:

Leandro Muniz Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
-
IBADE
.

Ação:
de indenização por danos materiais e morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença
(Id
.
352654370
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.065,84 (mil e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 352654375):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja afastada a condenação a indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.
1000248-68.2025.8.11.0105

Recorrente: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo-
IBADE

Recorrido
:

Leandro Muniz Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo-
IBADE
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Leandro Muniz Rodrigues
na presente ação
de indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ter se inscrito no concurso público promovido pelo Município de Rolim de Moura/RO, cuja organização estava sob a responsabilidade da recorrente. Sustenta que, em 15 de dezembro de 2024, deslocou-se até o local designado para a realização da prova, ocasião em que foi surpreendido pelo cancelamento do certame, sem qualquer comunicação prévia aos candidatos. Afirma que tal situação lhe ocasionou prejuízos materiais decorrentes do deslocamento realizado, bem como danos morais em razão da frustração e do abalo emocional alegadamente suportados.

A recorrente, por sua vez, sustenta que a anulação das provas decorreu de decisão da própria Administração Pública, com o objetivo de preservar a lisura e a isonomia do certame, afastando a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da recorrente pelos danos materiais sofridos pelo recorrido em razão do cancelamento da prova no próprio dia de sua realização, e a configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente do mesmo evento.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou sua inscrição no concurso público discutido na presente dependa, conforme comprovante de inscrição apresentado no Id. 352652382, bem como os gastos para locomoção até o local da prova – Id’s. 352652384 e 352652385.

Inicialmente, em relação ao dano material, é incontroverso nos autos que o recorrido realizou deslocamento até o local de aplicação da prova, incorrendo em despesas com combustível no valor de R$ 915,84 (novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos) e com pedágio em terra indígena no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devidamente comprovadas pelos documentos acostados aos autos.

O cancelamento da prova ocorreu no próprio dia de sua realização, quando os candidatos já se encontravam no local designado, sem qualquer comunicado prévio que lhes permitisse evitar o deslocamento. Dessa forma, deve ser mantida a reparação correspondente aos custos do deslocamento do autor ao local de prova.

No que se refere aos danos morais, após detida análise dos autos,

verifica-se que inexistem elementos suficientes para caracterizar situação excepcional que justifique a condenação por danos morais. Não houve comprovação de lesão aos atributos da personalidade, a honra, a imagem, a intimidade, a dignidade e o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso em exame, o cancelamento da prova no dia de sua realização, embora configure falha relevante na prestação de serviço pela banca organizadora e seja, sem dúvida, fonte de frustração legítima para os candidatos que se deslocaram para participar do certame, não reúne os elementos necessários à caracterização do dano moral indenizável.

Não se verificou qualquer conduta que pudesse ser qualificada como atentatória aos direitos da personalidade do recorrido em sua dimensão individual e subjetiva. A frustração experimentada, por mais compreensível que seja diante do esforço e da expectativa depositados na participação no concurso, insere-se na categoria dos dissabores que, embora decorrentes de falha alheia, não ultrapassam o patamar do dano extrapatrimonial juridicamente reparável.

Acresce-se a isso o fato de que o cancelamento não importou em exclusão definitiva do recorrido do certame. As provas foram remarcadas e o candidato permaneceu inscrito, tendo sido convocado para nova data de aplicação.

Desse modo, a frustração decorrente do adiamento da prova, ainda que gerada por falha da banca organizadora, não se equipara, em termos de intensidade e profundidade, ao tipo de sofrimento que o direito reconhece como apto a ensejar reparação extrapatrimonial autônoma.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE PROVA NO DIA DE SUA REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA BANCA ORGANIZADORA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO RESTITUÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo IBADE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a banca organizadora ao pagamento de R$ 408,51 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de prova de concurso público no próprio dia de sua realização, após deslocamento da candidata ao local designado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da prova no dia de sua realização configura falha na prestação do serviço imputável à banca organizadora; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais correspondentes às passagens e à taxa de inscrição; e (iii) determinar se o cancelamento e a remarcação da prova configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A banca organizadora, pessoa jurídica de direito privado contratada para executar etapa essencial do concurso público, responde diretamente perante os candidatos pelos danos decorrentes de falhas operacionais na condução do certame, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente público. 4. A decisão administrativa de cancelar a prova não constitui fato autônomo, externo ou desvinculado da atuação da banca, pois decorre diretamente de irregularidades verificadas na organização e distribuição dos cadernos de prova e cartões de resposta. 5. O cancelamento da prova no próprio dia de sua realização, quando os candidatos já se encontravam no local designado, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que a medida tenha sido adotada com a finalidade legítima de preservar a lisura do concurso. 6. As despesas com passagens, no valor de R$ 288,51, são ressarcíveis, pois estão comprovadas nos autos e possuem nexo causal direto com a falha reconhecida, uma vez que a candidata realizou deslocamento para participar de prova cancelada apenas no momento de sua aplicação. 7. A taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00, não deve ser restituída, pois a prova foi remarcada para 18/05/2025, a candidata permaneceu vinculada ao certame e foi convocada para a nova data, inexistindo perda do serviço de inscrição ou exclusão definitiva do concurso. 8. A disponibilização de período administrativo para requerimento de devolução da taxa aos candidatos que optassem pela desistência, providência não utilizada pela recorrida, afasta a configuração de prejuízo patrimonial efetivo quanto a esse ponto. 9. A ausência de comprovação específica de despesas com alimentação ou hospedagem impede a ampliação da condenação material para além dos valores documentalmente demonstrados. 10. O dano moral indenizável exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, com repercussão que ultrapasse o desconforto, a frustração e os transtornos ordinários decorrentes do descumprimento contratual ou da má prestação do serviço. 11. O cancelamento da prova, embora frustrante e decorrente de falha relevante da banca, atingiu indistintamente os candidatos presentes, não submeteu a recorrida a situação vexatória, humilhante, discriminatória ou ofensiva à sua honra, imagem, intimidade ou dignidade, e não impediu definitivamente sua participação no certame. 12. A anulação ou remarcação de prova de concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável quando preservada a possibilidade de participação do candidato e ausente demonstração de circunstâncias extraordinárias aptas a caracterizar lesão extrapatrimonial autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A banca organizadora de concurso público responde diretamente pelos prejuízos materiais comprovados decorrentes de falhas operacionais que ocasionam o cancelamento da prova no dia de sua realização. 2. O candidato faz jus ao ressarcimento das despesas de deslocamento comprovadas quando a prova é cancelada apenas no momento de sua aplicação. 3. A taxa de inscrição não deve ser restituída quando a prova é remarcada, o candidato permanece vinculado ao certame e não utiliza a via administrativa disponibilizada para desistência e devolução. 4. O cancelamento e a remarcação de prova de concurso público, com preservação da participação do candidato e sem demonstração de circunstância extraordinária, não configuram dano moral indenizável. (...) (N.U 1000043-40.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)
”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026